Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0702242-32.2022.8.07.0006 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: EDIMARCIO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de ID 48504566, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no recurso de apelação interposto. Brasília, 03 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator